Tribunal: TJSP
Processo: 0008441-45.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83,

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP
Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos previstos em lei para a concessão do livramento condicional, é inviável a concessão do benefício, na hipótese dele não ter apresentado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, uma vez que, nos termos do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP, não reunirá condições pessoais mínimas de reinserção social.